Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-60.2020.8.11.0101
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000002-60.2020.8.11.0101

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[1/3 de férias]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIMAR GOMES PAIAO - CPF: 509.318.491-87 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), Município de União do Sul (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do Julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIMAR GOMES PAIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b)

correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Irresignada, LUCIMAR GOMES PAIAO interpôs recurso de apelação cível, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença tendo em vista a ausência da fundamentação, mantendo o pedido de justiça gratuita deferido anteriormente, livrando a Apelada do pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como, a reforma da sentença para condenar o Apelado no pagamento de indenização material (pagamento do advogado contratado pela apelante), tendo em vista sua responsabilidade civil por indenizar o dano.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 150468169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIMAR GOMES PAIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais movida em face do MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL.

Em origem trata-se de ação de cobrança de diferenças salariais (férias e 1/3 de férias) proposta por LUCIMAR GOMES PAIÃO em face de MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, ambos devidamente qualificados nos autos, em que aduziu, em síntese, que faz jus ao direito de gozar férias anuais acrescidas de 1/3 da remuneração, conforme determina a lei municipal nº 419/2011.

Alegou a autora, que é servidora pública efetiva do requerido, titular do cargo de professora, regidos pela lei municipal 419/2011 que dispõe sobre o plano de carreira e salários dos Profissionais de Educação Básica, em que rege que gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o calendário escolar, devendo ser pago um adicional de 1/3 constitucional referente aos 15 (quinze) dias das referidas férias gozadas nos períodos de 2014 a 2019. Salientou que embora seja expresso no texto da referida lei, a autora gozou de suas férias anual de 45 (quarenta e cinco dias), porém recebeu tão somente 30 (trinta) dias de férias e o terço constitucional, ficando pendente o pagamento de 15 (quinze) dias de férias e do terço constitucional sobre esses dias, pleiteando, assim, pela procedência da ação e pagamento dos valores não pagos pelo município de União do Sul/MT. Requereu ainda a condenação em danos materiais no tocante as despesas de contração de advogado, bem como as despesas de deslocamento até a seda da comarca para audiências, já que a autora teve como única solução a contratação de advogado para alcançar direito líquido e certo previsto na constituição e na Legislação municipal.

Pois bem.

A sentença atacada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros: a) juros de mora devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; b) correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

E ainda, na mesma decisão em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Primeiramente, devo fazer constar que não se verifica na decisão apelada à alegada revogação da justiça gratuita da parte autora, assim essa continua beneficiária da gratuidade de justiça.

Tanto é que, na parte final do dispositivo da sentença em razão da sucumbência recíproca, restou a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, com a observação de ser ela (a apelante) beneficiária da Justiça Gratuita, e por regra, fica suspensa.

A controvérsia recursal se deu apenas quanto ao pedido de indenização, o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, da parte apelante.

No que tange aos honorários contratuais, embora não se ignore a iterativa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as despesas com a contratação de advogado para o ajuizamento de ação ou para a defesa em juízo não constituem danos materiais indenizáveis (cf., p. ex., EREsp 1507864/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20/04/2016, DJe 11/05/2016), o entendimento deste relator é de que os honorários advocatícios contratuais constituem sim danos materiais passíveis de indenização, ex vi do que dispõem os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil.

Ademais, se o apelado tivesse realizado o pagamento das verbas requeridas administrativamente, não teria a apelante contratado advogado e despendido valores para pagamento dos honorários contratuais firmado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS - DANOS MATERIAIS PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL - MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS POR ATO ILÍCITO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS - DANOS MORAIS DEVIDOS (R$ 10.000,00) - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA NOS MOLDES DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDOS - APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO BANCO RÉU IMPROVIDOS. 1. O endereçamento do DARJ ao Tribunal de Justiça ao invés da unidade cartorária e o valor declarado maior que o da condenação não são passíveis de invalidar o preparo recursal. Preliminar de deserção rejeitada. 2.São cabíveis danos materiais nas hipóteses de contratação de advogado particular para fins de ingressar com ação judicial, haja vista o princípio da reparação integral que preconiza a minimização dos prejuízos efetivamente sofridos por quem teve seu patrimônio lesado por um ato ilícito. 3. Tendo em vista as circunstâncias que norteiam o caso em análise, afigura-se razoável e proporcional a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos objetivos da condenação, quais sejam, apenar o ofensor e compensar a vítima pelos abalos sofridos. 4. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 20% sobre o valor da condenação por se mostrar tal valor razoável e proporcional. 5. Apelação da parte autora parcialmente provido e apelação do banco réu improvido.

(TJ-PE - APL: 3532034 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 08/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2018)

Consta nos autos contrato de prestação de serviços profissionais com advogado EDSON EMILIA DA ROCHA, ID. 149418227, onde ficou acordado que o contratante pagaria ao contratado a título de honorários, o correspondente a R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) por meio de boleto bancário e mais 30% (trinta por cento) do valor recebido pelo contratante/apelante a ser pago no final da ação.

Assim deverá ser a apelante ressarcida pelos prejuízos suportados, da mesma forma acima estipulada.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e RETIFICO a sentença atacada, para condenar o Município de União do Sul ao pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais 30% do valor a ser recebido ao final da ação pelo pagamento das verbas pleiteadas, valores esses ilíquidos, pois só serão apurados em liquidação de sentença.

Ainda, considerando a retificação da sentença, condeno o Município apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% dos valores a serem liquidados, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta juridicamente admissível deferir a pretensão de ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais.

[...] Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2020).

Dessa forma, divirjo do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de
negar provimento ao recurso
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 28 DE MARÇO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

DIANTE DA DIVERGENCIA DE VOTOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIMAR GOMES PAIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b) correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Irresignada, LUCIMAR GOMES PAIAO interpôs recurso de apelação cível, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença tendo em vista a ausência da fundamentação, mantendo o pedido de justiça gratuita deferido anteriormente, livrando a Apelada do pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como, a reforma da sentença para condenar o Apelado no pagamento de indenização material (pagamento do advogado contratado pela apelante), tendo em vista sua responsabilidade civil por indenizar o dano.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 150468169).

É o relatório.

[...]

O Exmo.

Relator,
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
dar
provimento
ao recurso interposto por
Lucimar Gomes Paiao
,
para condenar o Município de União do Sul ao pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais 30% do valor a ser recebido ao final da ação pelo pagamento das verbas pleiteadas
, por entender que
os honorários advocatícios contratuais constituem sim danos materiais passíveis de indenização, ex vi do que dispõem os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil.

Enfatizou na decisão que, s
e o apelado tivesse realizado o pagamento das verbas requeridas administrativamente, não teria a apelante contratado advogado e despendido valores para pagamento dos honorários contratuais firmado
, trazendo um relevante julgado do e. TJPE que decidiu pelo reconhecimento do dano material decorrente da contratação de advogado particular para fins de ingressar com ação judicial.

Por sua vez, o Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa (2º vogal),
apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pela apelante por entender que
não se apresenta juridicamente admissível deferir a pretensão de ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais
, nos moldes do entendimento consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, divergiu do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

A Exma. Sra.
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

(1ª vogal)

acompanhou
o voto do eminente Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal), divergindo do e. Des. Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelante,
é servidora pública efetiva da Apelada, titular do cargo de professora e regida pela Lei Municipal 419/2011, que prevê que os Profissionais de Educação Básica gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o calendário escolar, devendo ser pago um adicional de 1/3 constitucional (Art. 77, inc. I c/c o §2º do art. 78, ambos da Lei Municipal n. 419/2011 – ID 14941825) e, que, em relação aos períodos aquisitivos que compreendem os anos de 2014 a 2019 a Apelante gozou de suas férias anual de 45 (quarenta e cinco dias), porém recebeu a remuneração equivalente a tão somente 30 (trinta) dias de férias, com o respectivo terço constitucional, ficando pendente o pagamento da quantia equivalente a 15 (quinze) dias de férias e do seu respectivo terço constitucional de cada período.

Assim, a Apelante ajuizou a presente Ação de Cobrança pleiteando o pagamento do equivalente aos 15 (quinze) dias de férias gozados e não pagos,
e do seu respectivo terço constitucional,

referente aos períodos aquisitivos que compreendem os anos de 2014 a 2019, os quais
não foram pagos administrativamente pelo município de União do Sul/MT, e requereu ainda a condenação do Município Apelado ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes das despesas com a contração de advogado particular para o ajuizamento da presente ação de cobrança.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsão legal e devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária; todavia, indeferiu o pedido de condenação do Município ao pagamento de danos materiais pela contratação de advogado.

Contra essa sentença insurge a Apelante pugnando pela sua reforma, manter a justiça gratuita deferida anteriormente e
condenar o Apelado no pagamento de indenização material, tendo em vista sua responsabilidade civil por indenizar o dano
.

Conforme relatado anteriormente, o eminente Relator deu provimento ao recurso para condenar a Apelada ao pagamento de danos materiais decorrentes da contratação de advogado particular, por entender que o Apelado deu causa para o ajuizamento da ação pela Apelante, uma vez que poderia ter pago administrativamente as verbas requeridas judicialmente.

No entanto, peço vênia ao eminente Relator para divergir desse entendimento, uma vez que
a r. sentença combatida foi feliz na sua fundamentação ao consignar que
a contratação
[de advogado particular]
se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou
, o que decidiu baseando-se, inclusive, em julgado do e. STJ e deste Tribunal, os quais entendo por bem reproduzir porque retratam posicionamento não superado, seja pela c. Corte Superior ou por este e. Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

2.
A contratação de advogado se deu por liberalidade da parte agravante e os honorários decorrem de contrato estritamente particular entre o contratante e seu procurador, do qual não há nenhuma participação da outra parte, razão pela qual, por óbvio, não constituem dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.

(TJ-MT - AGR: 00452297320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, há ainda outros julgados de outros Tribunais, dos quais destaco um julgado recente do e. TJMS na Apelação Cível n.º 08360083720178120001, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA SEM PODERES DE NEGOCIAÇÃO SOBRE O IMÓVEL – ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA PERANTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PAGAMENTO DE IPTU – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – DESPESA QUE DEVE SER ARCADA PELA PARTE QUE CONTRATOU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que a apelante, quanto teria firmado contrato de compromisso de compra e venda, a empresa administradora não mais possuía poderes para representar o legítimo proprietário do imóvel, de modo que não possui direito a adjudicação. Não possui a parte direito ao ressarcimento dos danos materiais não comprovados, como é o caso de gastos com IPTU.

As despesas com a contratação de advogado para a defesa judicial não caracteriza danos passíveis de indenização, devendo ser suportada pela parte que contratou.

Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - AC: 08360083720178120001 MS 0836008-37.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 22/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2021) (Destaquei)

É cediço que, a apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual.

Nesse passo, se
a relação contratual foi composta pela Apelante e seus advogados e dela não participou o Apelado, e se o contrato foi pactuado exclusivamente em face dos interesses da Apelante e seus advogados, não há que se impor o pagamento dessa obrigação à parte Apelada, muito menos o ressarcimento desse valor a título de dano material.

Ademais, não é forçoso lembrar que a condenação ao pagamento de danos, seja ele material ou moral, pressupõe a existência de um ilícito indenizável, o que não se configura nos autos.

Assim, não resta dúvida que a r. sentença foi proferida em consonância com o entendimento consolidado neste e. Tribunal e no e. Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao indeferimento do pedido de condenação ao ressarcimento das despesas decorrentes da contratação de advogado, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira
,

para acompanhar o 2º vogal,
Des. Luiz Carlos da Costa
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor presidente,

O direito é belo, porque nunca teremos um consenso, haverá formas de pensar, raciocinar e de argumentar. Mas, no caso em apreço, transcrevo uma parte de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que constou no fundamento do voto do des. Luiz Carlos da Costa:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2020).

Como julgadores, tendo em vista o novo Código Processo Civil, quanto à regra do artigo 926, não há dúvidas que devemos manter a coerência, a integridade e estabilidade dos julgados, assim, não há como desconsiderar a jurisprudência de um órgão do Judiciário brasileiro, que tem como uma das funções a manutenção das normas infraconstitucionais.

Por essa razão, acompanho o voto do doutor desembargador Luiz Carlos da Costa, com as devidas vênias ao eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023